Tribunal: STF
Processo: HC 249513
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, em favor de Viviane da Cruz, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do ARE 2.628.749/PR, não conheceu “do agravo para não conhecer do recurso especial” (doc. 40, p. 80), nos seguintes termos:  



    Trata-se de agravo interposto por VIVIANE DA CRUZ contra a decisão que não admitiu recurso especial apresentado, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, proferido no Recurso em Sentido Estrito n. 002265-33.2023.8.16.0006 (fl. 834):



    PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E III, DO CP). RECURSO DA DEFESA. 1) NEGATIVA DE AUTORIA PAUTADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESACOLHIMENTO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR, COM RAZOABILIDADE, A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE ENVOLVIMENTO DA ACUSADA NO DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA. 2) ALMEJADA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. REJEIÇÃO. INDICATIVOS DE QUE A RÉ PRATICOU O CRIME POR MOTIVO TORPE E COM EMPREGO DE MEIO CRUEL. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA QUE SE AFIGURA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADA QUE, EMBORA JÁ BENEFICIADA COM A LIBERDADE, DESCUMPRIU AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. RECURSO DE VIVIANE DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.



    Alega o agravante, no especial, além de divergência jurisprudencial, violação do art. 414 do Código de Processo Penal.



    A Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do agravo, em parecer assim resumido (fl. 983):



    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA. S/STJ 182. NÃO CONHECIMENTO.



    É o relatório.



    O presente agravo deve ser conhecido, já que reúne os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sobretudo por infirmar especificamente os fundamentos adotados.



    Passo ao exame do recurso especial.



    O inconformismo não merece abrigo.



    Com efeito, o Tribunal de Justiça do Paraná afirmou, com base no lastro probatório dos autos, estarem presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria suficientes para a pronúncia, assim como as qualificadoras imputadas, destacando, ainda, o que se segue (fls. 836/839):



    [...] Assim, para que a ré seja submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, é necessário que o Magistrado se convença da materialidade do fato e da existência, frise-se, de indícios suficientes de que ele é seu autor (art. 413 do CPP), valendo destacar que, em se tratando de apuração de crimes dolosos contra a vida, e diferentemente do que afirma a Defesa, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri. Na hipótese em exame, a materialidade dos fatos descritos na denúncia é incontroversa, restando amparada pelo boletim de ocorrência (mov. 1.2), Laudo do Exame de Necropsia (mov. 1.4), Laudo de Local de Morte (mov. 10.1), Laudo de Pesquisa de Sangue (mov. 15.1), bem como pela prova testemunhal produzida. No tocante à autoria, nada obstante a tese defensiva de negativa de autoria, há nos autos indícios suficientes a apontar VIVIANE como sendo a autora do delito que lhe é imputado. Embora não tenha sido localizada para ser ouvida durante a fase inquisitorial, em Juízo, VIVIANE preferiu permanecer em silêncio (mov. 271.3). Contudo, a testemunha PEDRO HENRIQUE DA ROSA, irmão da vítima PAULO, também em Juízo, conta que “(...) teve contato com no dia anterior aos fatos. Disse que viu ré e vítima discutindo e brigando eis que a ré teria começado a vender droga e a vítima não concordou com isso. Afirmou que a vítima teria conseguido auxílio do governo e comprado fogão, botijão de gás, panelas etc., tendo a ré vendido tais objetos, o que gerou a desavença entre eles. Mencionou que ambos eram usuários de droga. Afirmou que era comum discussão entre o casal, já viu a ré agredindo a vítima, inclusive quando seu irmão estava bêbado, tendo o declarante visto isso. Relatou que a ré agredia a vítima com faca de cozinha, tendo ela já precisado de atendimento médico por isso. Disse que a ré saiu da casa da mãe da declarante e na sequência, a vítima vai atrás dela. Afirmou que a vítima estava embriagada e não estava muito ativa. Disse que no outro dia, dia da morte, por volta das 16 horas, a ré foi até a casa da declarante e confessou a prática do crime e depois teve a notícia da morte da vítima. – Relatou que não viu o corpo do seu irmão. Disse que a ré lhe ameaçou de morte”, transcrição extraída da r. decisão de pronúncia de mov. 274.1. O informante VICTOR MATEUS DA CRUZ FREITAS, irmão de VIVIANE, ouvido na seara inquisitorial, disse que “(...) reside na mesma casa de VIVIANE, onde também residia a vítima; Que na mesma residência, moram o declarante, VIVIANE e seu irmão JOÃO PAULO (15 anos); Que o declarante afirma que VIVIANE e a vítima PAULO eram usuários de drogas e faziam uso de bebida alcoólica; Que perguntado o declarante responde que VIVIANE e PAULO usavam crack; Que o declarante afirma que VIVIANE tinha costume de agredir a vítima PAULO, principalmente quando fazia uso de drogas; Que perguntado o declarante responde que tomou conhecimento dos fatos através de sua irmã KELI, que ligou para o declarante contando que PAULO havia sido assassinado; Que após tomar conhecimento do ocorrido o declarante foi até o local, acompanhado de seu irmão JOÃO PAULO; Que no local o declarante encontrou VIVIANE, do lado de fora da casa, a qual disse ao declarante que não sabia o que havia acontecido; Que VIVIANE disse que havia saído para comprar comida e que quando voltou, PAULO já estava morto, sem explicar como soube, uma vez que afirmou não ter entrado na casa; Que o declarante menciona que achou que VIVIANE estava muito calma, fria diante da morte de seu convivente; Que em alguns momentos VIVIANE chorava, porém o Que o declarante afirma que saiu da casa, e esta declarante percebia que era “fingimento”; Que o declarante afirma que saiu da casa, e está morando na casa de uma amiga, pois tem medo de VIVIANE; Que após o acontecimento dos fatos VIVIANE desapareceu, não sabendo mais seu paradeiro; Que o declarante acredita que VIVIANE tenha matado seu companheiro PAULO; Que o declarante afirma que já presenciou VIVIANE dizendo que mataria PAULO em outras ocasiões; Que o declarante afirma que VIVIANE agredia PAULO todos os dias e o mesmo não revidava as agressões; Que o declarante já presenciou VIVIANE brincando com faca e passando a faca no pescoço de PAULO; Que apresentado ao declarante fotografia de um instrumento encontrado no local dos fatos, que possivelmente foi a arma do crime, conhecido como “cutelo”, o declarante reconhece como sendo objeto da casa de VIVIANE; Que o declarante relata que soube através de sua irmã KELI, que uma vizinha de nome LUCIA, disse ter ouvido de VIVIANE que ela havia matado PAULO e jogado um cobertor dela em cima do corpo; Que o declarante menciona que isso lhe causou certa estranheza, pelo fato que VIVIANE, quando o declarante chegou no local, afirmou não ter entrado na casa para ver o corpo, assim não teria como ela saber que o corpo estava coberto com um cobertor da casa; Que KELI contou que a vizinha LUCIA, disse ter ouvido de VIVIANE, a frase: “Eu matei, mato de novo e ainda jogo minha coberta em cima”– mov.1.5. Alterando a versão dos fatos, durante a audiência de instrução, VICTOR afirma que “(...) a vítima tinha relacionamento com a ré. Disse que não tinha muito contato com a vítima. Relatou que no dia estava morando na casa de uma amiga quando recebeu uma mensagem do seu irmão comunicando que ocorreu algo na casa de sua mãe. Disse que chegando ao local havia policiais que conversaram com o declarante. Mencionou que o casal não usava drogas. Disse que não se recorda o que mencionou em delegacia. Afirmou que não morava na residência da ré. Relatou que teve contato com Viviane no mesmo dia e não chegou a conversar com ela, tendo apenas perguntado para ela como ela estava. Disse que sua irmã contou que saiu para comprar algo para comer e quando voltou viu a vítima no chão. Mencionou que o irmão de Paulo chegou no local dizendo que o declarante e seus irmãos estavam envolvidos. Mencionou que Viviane estava chorando no chão e não aparentava estar sob efeito de drogas. Disse que a vítima estava morta dentro da casa. Relatou que a casa era toda destruída e sempre estava bagunçada, mas não era uma biqueira. Disse que a ré trabalhava como carrinheira com a vítima. Mencionou que em determinada oportunidade viu discussão entre ré e vítima, mas sem agressão, sendo que estava a ré embriagada. Afirmou que viu no local um pedaço de madeira sujo de sangue, longe do corpo. Disse que se recorda de ter ouvido de Kelly que a vizinha Lucia teria ouvido da ré confissão sobre o crime. Relatou que em nenhum momento Viviane teria mencionado que cometeu o crime. Disse que não leu seu depoimento em delegacia.” – conforme transcrição extraída da r. decisão de pronúncia de mov. 274.1. KELLY DA CRUZ FREITAS DA ROSA, irmã da acusada alega em VIVIANE, Juízo que “(...) não ouviu de Lucia relato de que a ré teria confessado o crime a ela. Disse que o local do crime é uma biqueira e que sua irmã fazia uso de drogas. Quanto a vítima, apenas havia visto uma vez. Afirmou que o terreno é da sua família e a casa está abandonada. Disse que soube por Lucia sobre o crime, tendo ela dito que algo teria acontecido no terreno eis que ouviu barulho de sirene e visto carro do IML” – conforme transcrição extraída da r. decisão de pronúncia de mov. 274.1. Por fim, JOÃO PAULO CRUZ DA ROSA, irmão de VIVIANE, relata que “(...) não morava com a ré. Disse que ré e vítima eram usuários de drogas. Mencionou que a ré estava afastada do convívio familiar. Disse que Kelly ligou dizendo que algo teria ocorrido na residência da ré, tendo ido até o local com seu irmão Vitor. Mencionou que não foi ver o corpo e a ré estava chorando e dizia que não sabia o que tinha acontecido. Disse que não se lembra de Lucia na região. Mencionou que não ouviu de Kelly menção de Lucia teria ouvido confissão da ré. Disse que a vítima poderia ter desavença com outras pessoas eis que viviam na rua”, conforme transcrição extraída da r. decisão de pronúncia de mov. 274.1. Pois bem. Da atenta análise dos depoimentos colhidos e em que pese a tese de negativa de autoria apresentada pela Defesa, bem se observa dos autos a existência de indícios suficientes de que VIVIANE foi a autora do suposto delito descrito na denúncia e que teve como vítima a pessoa de PAULO. Note-se, neste ponto, que nada obstante a ilustre Defesa afirme que a prova colhida não é capaz de demonstrar tenha o crime sido praticado por VIVIANE, há nos autos indicativos suficientes de que a própria acusada teria confessado para a testemunha Pedro Henrique da Rosa, irmão de PAULO, que teria sido a responsável pela morte da vítima. Destacou a testemunha, ainda, que teria presenciado discussão entre VIVIANE e PAULO em razão do descontentamento deste em saber que a acusada estaria vendendo drogas. Ressalte-se, inclusive, que nada obstante o informante VICTOR tenha alterado a versão apresentada em Juízo, no depoimento prestado perante a autoridade policial o depoente afirma que sua irmã Kelly lhe contou que a vizinha, conhecida por Lúcia, disse ter ouvido VIVIANE dizendo, o que “Eu matei, mato de novo e ainda jogo minha coberta em cima” corrobora a versão trazida por Pedro Henrique da Rosa quanto a autoria delitiva. Aliás, como muito bem consignado no judicioso parecer de mov. 15.1 – TJ, “Há de ressaltar, ainda, que a acusada e o ofendido moravam sozinhos na casa, não havendo nos autos informação de qualquer outra pessoa que possa ter praticado o crime em questão, como muito bem apontado na decisão atacada”. Vale acrescentar que, diferentemente do que sustenta a ilustre Defesa, não se trata de pronúncia lastreada apenas em testemunhos de “ouvir dizer”, mas sim de prova oral colhida em Juízo e que faz referência ao fato de ter tido contato direto com VIVIANE, a qual teria confessado a prática delitiva, e que quando confrontada com os demais elementos colhidos, dão indicativos suficientes de autoria. Portanto, o arcabouço probatório é apto a demonstrar, ao menos neste momento, os indícios suficientes de autoria, razão pela qual não se pode acolher a pretensão de despronúncia.



    Dessa forma, a inversão do que ficou decidido, como pretende o agravante, demanda o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência que contraria a Súmula 7/STJ.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    a) Diante do fumus boni iuris demonstrado nesta inicial de impetração, e do periculum in mora inerente ao transcorrer da persecução penal, a concessão, em caráter liminar, da ordem de habeas corpus para despronunciar a paciente, com fulcro no art. 414, do CPP, ou, subsidiariamente, para suspender o trâmite da ação penal até o julgamento em definitivo do presente habeas corpus;



    b) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para despronunciar a paciente, com fulcro no art. 414, do CPP; (doc. 1, p. 23).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:



    [...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    Nessa perspectiva:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos declaratórios com propósito, em verdade, de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023. III – Para além disso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024).



    Processual penal. Embargos declaratórios em recurso ordinário em habeas corpus recebidos como agravo regimental. Homicídio. Decisão de pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Análise de fatos e provas. Excesso de prazo. Supressão de instância. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e que “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Hipótese em que as instâncias de origem atestaram a presença de “indícios suficientes de autoria, vez que a prova testemunhal produzida nesta fase do iudicium accusationis indicou que o acusado Marcos teria participado da infração penal na forma imputada na denúncia”. 4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processual restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 5. No que se refere à alegação de excesso de prazo na prisão cautelar, a matéria não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 6. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 201.643 ED/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/7/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator